Tribunal: STF
Processo: RHC 252847
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Pfleger contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no HC 934.001/SC, nos seguintes termos:  



    Embargos de declaração opostos por Pedro Pfleger ao decisum, de minha lavra, assim ementado (fl. 120):



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ÚNICO FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.



    Nas razões, a defesa do embargante suscitou obscuridade e contradição na decisão, assim sintetizadas nas razões recursais (fls. 127/128):



    [...]



    Diante da omissão relevante no acórdão, consistente na ausência de enfrentamento de pedido expressamente formulado pela defesa, os embargos de declaração constituem o meio adequado para sanar a referida mácula. Ademais, observa-se que o pleito da defesa, no que se refere à redução da pena-base em razão da ínfima quantidade de drogas apreendidas, alinha-se aos precedentes do Excelentíssimo Ministro Relator. Em casos envolvendo apreensões superiores da mesma substância (9 gramas de cocaína), Vossa Excelência concedeu ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena-base no mínimo legal. Confira-se: [...].



    Diante do exposto, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração, para que o Excelentíssimo Ministro se manifeste sobre o pleito da defesa e, se for o caso, atribua efeitos infringentes aos aclaratórios, para que se conceda a ordem de Habeas Corpus para reduzir a pena- base ao mínimo legal. [...].



    Pugnou, assim, pelo saneamento dos vícios apontados, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.



    Dispensou-se a apresentação de contrarrazões.



    É o relatório.



    Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.



    A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão. Nesse sentido, confiram-se: [...].



    No caso, não há contradição na decisão embargada; ao contrário, as premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.



    Também não há falar em omissão ou obscuridade.



    Com efeito, a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento se inserem dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC n. 827.586/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/6/2023).



    Nesse contexto, quanto ao aumento pelo reconhecimento da agravante da reincidência, no âmbito deste Sodalício, atualmente, ambas as Turmas da Terceira Seção compartilham a compreensão de que a mera circunstância de ser específica a reincidência não autoriza, por si só, o incremento da reprimenda em fração superior a 1/6 (um sexto) – (AgRg no AREsp n. 2.377.692/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/8/2023).



    Logo, a questão atinente à dosimetria da pena foi enfrentada na decisão embargada nos seguintes termos (fls. 121/122):



    [...]



    9. De fato, em relação à exasperação da pena-base, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: [...].



    No caso em tela, a Corte de origem manteve a fixação da pena-base do paciente acima do mínimo legal considerando a natureza da droga apreendida – cocaína –, que gera maior risco à saúde pública. Confira-se (fls. 40/41): [...].



    Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a natureza da droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: [...].



    Como se vê, no presente caso, conquanto o Tribunal a quo tenha consignado que o agravamento da pena se deu na fração de 1/6, verifica-se que a pena imposta ao paciente foi agravada em 1/3 apenas em razão da reincidência específica, sem fundamentação concreta que a justifique.



    [...]



    Desse modo, flagrante o constrangimento ilegal na exacerbação da pena do paciente em fração superior a 1/6 em razão da reincidência específica, sem fundamentação concreta que a justifique, a ordem dever ser concedida, de ofício, a fim de aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.



    11. Posto isso, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus e pela concessão parcial da ordem, de ofício, para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena.



    [...].



    Não há violação dos preceitos processuais quando o Magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir (RHC n. 31.266/RJ, Ministro Adilson Vieira Macabu, Desembargador convocado do TJ/RJ, Quinta Turma, DJe 18/4/2012).



    Registre-se que se aplica à espécie o Tema n. 1.172: a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso (REsp n. 2.003.716/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/10/2023).



    Por conseguinte, não merece reforma o decisum embargado ao determinar (fl. 122):



    [...]



    Pelo exposto, com base na jurisprudência firmada, expeço parcialmente a ordem para aplicar a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena imputada ao ora paciente, nos termos desta decisão.



    [...]



    Não há, pois, falar em omissão nem em obscuridade, mas mero inconformismo dos embargantes com as conclusões da decisão.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. (doc. 33 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente requer:  



    No caso em apreço, embora a droga apreendida tenha natureza lesiva, tratava-se de apenas 2,2 gramas de cocaína, quantidade inexpressiva e incapaz de causar maior lesividade ao bem jurídico além daquela já tutelado pelo tipo penal.



    Em casos semelhantes, esta Corte Suprema, diante da apreensão de quantidades superiores de entorpecentes, considerou ilegal o aumento da pena-base: [...].



    Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo. (doc. 36, pp. 3-4 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.703 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É incabível recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 203.562 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2022 – grifei).  



    Para além disso, registro que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Dosimetria da pena.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator